Tribunal: TJDFT
Processo: 0740795-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740795-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL FEITOSA SOUTO AGRAVADO: UMEHARA LOPES PARENTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RACHEL FEITOSA SOUTO (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717816-13.2022.8.07.0001, determinou a intimação da executada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, nos seguintes termos (ID 247798960, na origem): “Ciente do ofício de ID 247277893. Considerando a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao AGI interposto, o feito deve prosseguir. CONVERTO a obrigação de fazer remanescente em perdas e danos e FIXO como valor devido a quantia de R$ 24.048,58. Intime-se a requerida/devedora para pagar ou comprovar o pagamento do valor devido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas, para que venham aos autos a planilha atualizada de cálculos. A intimação deverá ser realizada por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. RETIFIQUE-SE a autuação para constar o cumprimento de sentença, assim como em relação às partes e ao valor da causa. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 76539221), afirma que a decisão agravada converteu a obrigação de fazer remanescente em perdas e danos e fixou como valor devido a quantia de R$ 24.048,58, intimando a agravante a pagar sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual sobre o débito. Alega que a decisão agravada incorre em equívoco ao incluir no valor da condenação despesas relativas à perícia e ao frete da segunda diligência, que totalizam R$ 3.350,00. Defende que é beneficiária da justiça gratuita e que os valores acima especificados estão integralmente abrangidos pela gratuidade da justiça deferida na fase de conhecimento. Sustenta que a gratuidade da justiça compreende os honorários do perito e todas as despesas indispensáveis à realização da prova técnica, conforme os incisos VI e IX do art. 98 do CPC, incluindo os custos de deslocamento e transporte. Argumenta que a decisão recorrida esvazia o alcance da gratuidade da justiça e afronta o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as despesas necessárias à realização da perícia devem ser suportadas pelo Estado quando o beneficiário da gratuidade não puder arcar com os custos. Afirma que a decisão também fixou desde já as verbas de multa e honorários previstas no art. 523, § 1o, do CPC, ignorando o benefício da gratuidade da justiça que também abarca os honorários advocatícios. Ressalta que houve erro material na quantificação do débito, pois os valores foram apurados com base em perícia indireta realizada há mais de um ano, sem atualização quanto ao estado atual dos bens móveis, os quais são sujeitos à rápida depreciação. Salienta que os bens avaliados incluem itens como roupas, eletrodomésticos e objetos pessoais, cuja valorização defasada conduz à distorção da realidade econômica e à violação do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil). Destaca que o art. 873, II, do CPC admite nova avaliação quando houver diminuição no valor do bem após a avaliação. Argumenta que poderá ser compelida a realizar depósito ou sofrer constrição patrimonial de valor já garantido por penhora em outro processo judicial, o que comprometeria sua segurança jurídica e afrontaria os princípios da razoabilidade e boa-fé processual. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 76595868 determinou que a agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, uma vez que foi apresentada impugnação alegando os mesmos fundamentos apresentados neste recurso. A agravante apresentou a petição de ID 77025915. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante apresentou impugnação alegando os mesmos fundamentos apresentados neste recurso (ID 250779733, na origem), questionando a inclusão no débito do valor da perícia, frete e honorários advocatícios, além de questionar a avaliação. Contudo, constata-se que tais questões não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, tendo sido suscitadas diretamente perante este Tribunal. A análise dessas matérias, portanto, acarretaria indevida supressão de instância, o que não é admissível, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Ressalta-se, ainda, que o juízo a quo recentemente acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir do débito as despesas relativas à perícia, ao frete e aos honorários advocatícios, conforme decisão de ID 252590739, na origem. A parte credora opôs embargos de declaração que ainda não foram apreciados. Assim, somente após o julgamento desses embargos, caso a parte não concorde com a decisão, poderá interpor o recurso cabível. Com efeito, verifica-se que o presente recurso foi interposto antes mesmo da apreciação da questão pelo juízo de origem, de forma que que o seu conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, bem como violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intime-se. Publique-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora